Tribunal: TJDFT
Processo: 0730045-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma clara e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 2.1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.